Tribunal: TJMT
Processo: 0107693-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

Número do Protocolo: 107693/2018
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO DO PROCON NO MUNICÍPIO DE JACIARA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO –- EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)
2. “A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento”. (ED 129980/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)
3. Se não há qualquer vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MINISTÉRIO PÚBLICO contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Apelação no 59866/2017 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Jaciara para julgar improcedentes o pleito inicial.
Em suas razões recursais, a embargante aduz que há manifesto erro de fato no acórdão a justificar a oposição dos declaratórios, pois o PROCON não estava em funcionamento, pois a própria Prefeitura em ofício de abri/2016 declarou que os “serviços prestados por esse órgão municipal são de atendimentos internos”.
Ainda, apresenta certidão de 06/12/2018, após o julgamento do recurso, em que comprova que o PROCON não está em funcionamento no município de Jaciara, .
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e desprover o apelo, ratificando a sentença.
Decorrido o prazo in albis sem a manifestação do embargado, conforme certidão a fl. 39.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MINISTÉRIO PÚBLICO contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Apelação no 59866/2017 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Jaciara para julgar improcedentes o pleito inicial.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.
Na espécie, sustenta o embargante que houve erro de fato, pois o PROCON não está em funcionamento no município de Jaciara após mais de 6 anos da assinatura do TAC, existindo expresso descumprimento da obrigação.
De início, é certo que o “erro de fato” não está previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se tratando de hipótese de vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Frente a isso, em que pese o embargante alegue a ocorrência de erro de fato no v. acórdão, tenho que a sua real intenção é a reapreciação do mérito pela via inadequada dos aclaratórios, uma vez que pretende rediscutir a conclusão obtida pelo acórdão de que o PROCON se encontrava em funcionamento a partir de 24/11/2015.
Como se vê do acórdão, restou devidamente fundamentado que houve o devido retorno de funcionamento do órgão:

“Após diligência, verificou-se, naquele momento, que o ora apelado não estaria cumprindo o aludido TAC, o que levou o órgão ministerial a ajuizar ação civil pública de obrigação de fazer.
Porém, conforme se denota dos elementos constantes dos autos, o apelante cumpriu integralmente os termos elencados no TAC, o que foi reconhecido pelo próprio apelado/autor, que inclusive promoveu o arquivamento do procedimento administrativo aberto exclusivamente para se apurar a desídia do apelante (fls. 41/57 e 79/81 – arquivo constante da mídia digital – Cd-Rom anexo).
Oportuno esclarecer que, de fato, houve a suspensão dos serviços do PROCON no período correspondente de 01/11/2015 à 23/11/2015, mas a partir de 24/11/2015, houve o retorno de funcionamento do órgão com a convocação da coordenadora LUANA KELLY IVO DOS SANTOS para retomar as atividades e a realização dos atendimentos (fls. 106/108 – arquivo constante da mídia digital – Cd-Rom anexo).
Assim, vê-se que o TAC foi devidamente cumprido na sua integralidade, razão pela qual entendo que deve ser reformada a r. sentença de piso.”

Logo, restou consignado que houve a comprovação do funcionamento do órgão, com o retorno dos atendimentos apesar da carência de estrutura, não cabendo mascarar a pretensão de revisão de entendimento sob a alegação de erro de fato.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento. “[...] O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015 [...].” (STF, Primeira Turma, ACO 570 AgR-terceiro-ED/RR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016). Embargos rejeitados. (ED 129980/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Outrossim, a juntada de documentos após o julgamento da apelação não comporta análise em sede de embargos de declaração, eis que este recurso visa tão somente eliminar vícios do referido acórdão, não se prestando para provar nova análise do mérito.
Ainda que fosse o caso de análise da questão, em diligência da situação por este Magistrado, verifica-se no Portal da Transparência do Município de Jaciara que a servidora Maria Helena de Almeida atua atualmente no PROCON, como se vê da “Relação de Servidores Comissionados, Contratados, Efetivos e Estagiários” do mês de julho/2020.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR